Tribunal: STF
Processo: RMS 37249
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PASSÍVEL DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO PARA O COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS.



    1 . Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança (CF, art. 102, II, “a”) contra decisão monocrática de relator, proferida em sede de ação mandamental que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, de modo a exigir-se o exaurimento das vias ordinárias anteriores à provocação do Supremo.



    2. É inaplicável o princípio da fungibilidade na espécie, em razão da ausência de previsão de instrumento processual dirigido ao Supremo que pudesse gerar dúvida sobre a apresentação do meio adequado, em substituição ao recurso ordinário em mandado de segurança apresentado equivocadamente.



    3. Agravo interno desprovido.